Tribunal: STF
Processo: HC 214696
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime contra o procedimento licitatório e crime de responsabilidade de prefeitos municipais. Alegação de abolitio criminis. Dupla supressão de instâncias. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE ABOLITIO CRIMINIS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência desta Corte, questão de ordem pública não prescinde, no âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento. Precedentes. 



    2. Na espécie, o agravante deixou de combater todos os fundamentos da decisão agravada, daí a aplicação do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.”



2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) condenou o paciente, Procurador Jurídico do Município de Mombuca/SP à época dos fatos, à pena de 7 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67, em concurso material com o art. 89, por duas vezes, na forma do parágrafo único do tipo penal da Lei nº 8.666/93. Além disso, a Corte estadual também impôs ao paciente as seguintes penas: 



    (i) “perda do cargo público de Procurador Jurídico Municipal, na forma do art. 92, I, "a", do Código Penal”; 



    (ii) “inabilitação por 05 (cinco) cinco anos para o exercício de outro cargo ou função publica, na forma do preconizado no § 2º do art. 1º do Decreto-Lei nº 201/67”; 



    (iii) reparação de dano de R$ 402.200,00, na forma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, fixada sua quota parte em R$ 134.066,66, monetariamente corrigida até a data do efetivo pagamento, com acréscimos, multas, juros e demais consectários legais”; 



    (iv) “pagamento de custas processuais de 100 (cem) UFESP´s.”



3. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Em seguida, foram opostos embargos de declaração, rejeitados. Após, foi interposto agravo regimental, não provido e, por fim, foram opostos novos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a “abolição do crime previsto no artigo 89, parágrafo único, da Lei 8.666/93, em razão do advento da Nova Lei de Licitações, nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021”. Alega que, ao contrário do que assentou o STJ, não há que se falar em supressão de instâncias, uma vez que a Lei nº 14.133/2021 é posterior à tramitação do feito no Superior Tribunal de Justiça. 



5. No mérito, a defesa afirma que “as condutas descritas no art. 89 da lei 8.666/1993, nominadas de: ‘dispensar ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade’ não mais existem no novo tipo penal insculpido pelo art. 337-E”. Sendo assim, “tratando-se de lei mais benéfica operante com a revogação do delito, operar-se-á o instituo da abolitio criminis, retroagindo a lei, estando hoje descriminalizadas as condutas previstas no então delito previsto no Art. 89 da lei 8.666”.



6. A defesa requer o deferimento de medida liminar “para reconhecer a abolitio criminis”. De forma subsidiária, pleiteia “a suspenção do presente feito, até decisão da repercussão geral do tema 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal/STF”. No mérito, requer a concessão da ordem “para que se reconheça a abolitio criminis decorrente do advento da nova lei de licitações” Subsidiariamente, pleiteia “seja anulado o v. acórdão proferido nos Embargos de Declaração guerreado para que se determine a apreciação da matéria pelo C. STJ”.



7. Na Petição n. 32086/2022, a parte impetrante informa que, em “03/05/2022, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.963.905/SP, julgou os embargos de declaração opostos pelo Paciente, sendo que a Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, determinando a imediata baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão e da eventual interposição de outro recurso, conforme certidão de julgamento que segue em anexo”. Nessas condições, a defesa pleiteia “seja apreciada com a máxima urgência a liminar pleiteada nesse HC, para que seja concedida liminar da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, no sentido de suspender eventual ordem de prisão contra o Paciente antes do julgamento do presente pedido, comunicando-se a autoridade coatora, especialmente diante da determinação da suspensão de todos os processos relacionados a matéria pelo Ministro Alexandre de Moraes”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



10. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



11. Nessas condições, “[a]ssentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes” (HC 213.125-AgR, Rel. Min. Rosa Weber). 



12. No caso de que se trata, a própria defesa reconhece que as suas alegações não foram examinadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, sob pena de dupla supressão de instâncias.



13. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que estes autos não foram instruídos com a denúncia e com a sentença condenatória, o fato é que o paciente foi condenado pelo “desfalque de R$ 402.200,00 ao erário entre agosto de 2013 e julho de 2015 porque, em razão da função, emitiu pareceres favoráveis à contratação da pessoa jurídica sem exigir o procedimento licitatório”. O caso atrai, em linha de princípio, o princípio da continuidade normativo-típica. Cito, a título de amostragem, trecho da ementa do HC 106.155, Rel. Min. Luiz Fux:



    “[...] 4. A revogação da lei penal não implica, necessariamente, descriminalização de condutas. Necessária se faz a observância ao princípio da continuidade normativo-típica, a impor a manutenção de condenações dos que infringiram tipos penais da lei revogada quando há, como in casu, correspondência na lei revogadora.”



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator